Tribunal: TJDFT
Processo: 0757941-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM LOCAL ONDE EXISTA O PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA. REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação que tem por objeto o reconhecimento do direito da autora à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 20% e o pagamento dos valores retroativos devidos, uma vez que a autora é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Atenção Primária a Saúde, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, defendeu que os Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização são tidos por postos/centros de saúde, voltados às ações básicas de saúde, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais do TJDFT, razão pela qual tem direito à gratificação e o pagamento retroativo dos valores devidos.
4. A Lei n. 2.339 de 12 de abril de 1999, que dispõe sobre a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), determina que: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Art. 2° - A gratificação de que trata o artigo anterior será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família”.
5. São requisitos, portanto, para concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) a jornada de trabalho de quarenta horas semanais prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família, nos exatos termos do artigo 2o, da Lei Distrital 2.339/99.
6. No caso concreto, a autora requereu o pagamento da gratificação apenas com base no pedido de reconhecimento de que o local onde trabalha, Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, deve ser considerado como postos/centros de saúde voltados às ações básicas de saúde.
7. Em que pese tal possibilidade, a parte autora deixou de comprovar eventual existência do Programa Saúde da Família no Núcleo de Vigilância onde está lotada.
8. Importa dizer que a jurisprudência trazida aos autos pela parte autora se refere à outra gratificação, denominada GAB, para qual os Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização são considerados postos/centros de saúde voltados às ações básicas de saúde. Contudo, tal fato por si só não conduz à conclusão de que esses mesmos servidores teriam direito à GCET, porquanto há necessidade da existência do Programa Saúde da Família.
9. Como concluiu o juízo sentenciante: “(...) Não há como se fazer interpretação “extensiva”, divorciada dos ditames legais, para fins de pagamento de verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, ao qual se encontra adstrito o administrador público. Não há campo de discricionariedade para tal mister, fora das balizas legais”.
10. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM LOCAL ONDE EXISTA O PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA. REQUISITO LEGAL NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte recorrente alega fazer jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, em razão de laborar no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Aponta o cabimento da interpretação extensão em razão do desempenhar suas funções em setor de atenção básica à saúde. Requer a condenação do Distrito Federal à obrigação de implementar no vencimento da parte autora a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no percentual de 20%, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas retroativas, quantia de R$36.660,00, referentes ao período de maio/2019 até outubro de 2021. 3. A hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora requer a concessão da Gratificação de Incentivo de Ações Básicas de Saúde. 4. A Lei Distrital 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família. 5. No caso, os documentos colacionados ao processo, em especial a ficha cadastral (ID 34020410), comprovam que a autora ocupa cargo efetivo de Fisioterapeuta na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desde 23/04/2018; atualmente lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, subordinado à Superintendência da Região de Saúde Central. 6. Contudo, os documentos apresentados aos autos não comprovam o auxílio, complementação e/ou apoio às equipes de saúde da família das UBS, nem a lotação da parte autora em local onde exista o Programa Saúde da Família. 7. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou na situação em evidência. 8. O exercício de atividade equivalente à natureza das atividades desempenhadas em postos e em centro de saúde onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, pois se trata de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. 9. Em virtude da sua natureza propter laborem, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que preencham os requisitos legais para a sua concessão. 10. Recurso conhecido e improvido. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Art. 55 da Lei n.o 9.999/1995), esses fixados em 10% do valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1420377, 07593745120218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.